Tribunal: TJPA
Processo: 0007492-56.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007492-56.2017.8.14.0107

APELANTE: DAVID ALVES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes atos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, declarar de ofício
extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, do Código de Trânsito e art. 129, 147, 331 e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal,
imputados ao recorrente
DAVID ALVES DE LIMA,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DAVID ALVES DE LIMA
, Id . 10275157 - Págs. 1/2., através de Defensor Público, Dr.

ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO
,

impugnando a r.
decisão proferida no dia 13/06/2019, em id 10275155 - Pág. 1/11
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA,
que o condenou a
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, 20 dias multa e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir,

pela prática, em concurso material, Art. 69 do Código Penal, dos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, do Código de Trânsito e art. 129, 147, 331 e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal.

Consta nos autos que o ora recorrente, na data do dia 23.07.2017, conduzia veículo automotor sem a CNH, sem a devida permissão e gerando perigo de dano em razão do consumo de bebida alcoólica,

na rua José Bartolomeu, nesta cidade, quando fora abordado durante fiscalização de agentes de trânsito, aparentemente com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo confirmada através da realização do teste de alcoolemia.

Consta ainda que recorrente ameaçou matar os agentes de trânsito e, após abordagem dos agentes de trânsito, os quais solicitaram a documentação do veículo e a CNH – Carteira Nacional de Habilitação alterou-se, pois não estava com os documentos solicitados e, então, lesionou o agente Luis Felipe de Sousa, conforme exame de corpo de delito. Por fim, o recorrente, também após a abordagem dos agentes de trânsito, alterou-se, em razão da ingestão de bebida alcoólica, e derrubou as motocicletas dos agentes, danificando-as, conforme fotos nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminarmente: a inconstitucionalidade dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, argumentando como abono de sua tese, que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizarem sua culpabilidade, por ausência de fomento probatório favorável à pretensão condenatória, o que enseja a aplicação do princípio do in dúbio pro reo, razão pela qual suplica por sua absolvição, quanto aos crimes previstos, respectivamente nos artigo 331 e 147, do Código Penal, pela ausência de dolo específico e ter a situação se desencadeado por reação explosiva, requer, ainda, a absolvição também pela prática do crime previsto no artigo 163, do Código Penal, em razão da insignificância do dano e, por fim, a absolvição pela prática do crime prevista no artigo 129, do Código Penal, pela ausência de materialidade.

Em
contrarrazões
, id
10275157 - Pág. 11/13
, id
10275158 - Pág. 1/

4, r. do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 11074917 - Pág. 1/7, que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO,
que se manifestou
pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, no sentido de que a sentença monocrática seja reformada somente no que diz respeito ao uso de monitoramento eletrônico, mantendo-se o restante da decisão monocrática em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Extrai-se que o fato ocorreu em 23/07/2017. A denúncia foi recebida em 08/02/2018, id 10275146, e a sentença condenatória proferida em 13/06/2019, em id 10275155 - Pág. 1/11, certidão de migração de sistema LIBRA para o PJE em 03/09/2021, doc. 2021.01861084-77, e os autos me vieram conclusos para julgamento em 15/09/2022.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE – DECLARADA DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
DAVID ALVES DE LIMA
foi condenado à
pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, 20 dias multa e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir,

pela prática, em concurso material, Art. 69 do Código Penal, dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito e art. 129, 147, 331 e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal, sendo que:

- Ao Crime previsto no Art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

- Ao Crime previsto no Art. 309 do Código de Trânsito foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção.

- Ao Crime previsto no art. 129 do Código Penal foi aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção.

- Ao Crime previsto no 147 do Código Penal foi aplicada a pena de 01 (um) mês de detenção.

- Ao Crime previsto no 331

do Código Penal foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção.

- Ao Crime previsto 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no
prazo de 03 (três) anos,
conforme
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um
período superior a 3 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data da publicação da sentença condenatória recorrível
[
ressalvando-se que a sentença foi prolatada no dia
13/06/2019
, em id 10275155 - Pág. 1/11 -
presumindo
-se essa data como a publicação em cartório- último marco interruptivo da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal] até o dia de hoje,
no caso, sessão de julgamento realizada no mês de Dezembro de 2022.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, quanto ao crime previsto no Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante Paulo Kenaldee Pires, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

(TJPA. 0003287-25.2007.8.14.0045. AC. 11664612, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-07)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PENA. ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO DEFINIDO EM LEI. INCABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido, in abstrato, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

2. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Determinada ao réu nova condenação, no quantum de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multas, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade. Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao Parquet, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Decisão unânime. (TJPA.0000466-16.2018.8.14.0125.
Acordão
: 11755721
Relator
: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Data Julgamento
: 25-10-2022 )

Ressalvo, a título de informação, que os presentes autos me vieram conclusos apenas no dia 15/09/2022, conforme sistema PJE, portanto, quando já havia sido efetivada a prescrição intercorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
declaro
de ofício

extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, do Código de Trânsito e art. 129, 147, 331 e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal,
imputados ao recorrente

DAVID ALVES DE LIMA
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora -

Belém, 15/12/2022